Tribunal: TJES
Processo: 0051694-16.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051694-16.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.
APELADO: MAX BRAZ DE MENDONCA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE SPE - CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA. ACOLHIDOS E REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR MAX BRAX DE MENDONÇA E OUTRA.

1 - Identificado erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos por SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda., tão somente para suprimir do julgado a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

2 - Em que pese o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, o recurso integrativo não traduz via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. Embargos de Max Braz de Mendonça e outra rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, acolher os embargos declaratórios opostos por SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda. e rejeitar os embargos de declaração opostos por Max Braz de Mendonça e outra, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível no 0051694-16.2014.8.08.0035

Embargante/embargada: SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda.

Embargados/embargantes: Max Braz de Mendonça e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos os litigantes contra o acórdão constante do evento n. 4625842 que, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela apelante SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda. para anular a sentença no capítulo relativo à condenação da apelante no pagamento de despesas condominiais e, no mérito, deu provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, além de redimensionar os ônus sucumbenciais e condenar os autores no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões (Id. 4695067), a embargante SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda. sustenta que o acórdão embargado incorre em omissão, pois impôs a observância da condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC, sem que tenha sido deferida a gratuidade em favor dos embargados.

Max Braz de Mendonça e outra opuseram embargos declaratórios no evento n. 4741780, em cujas razões, a pretexto de alegada contradição no julgado, sustenta que
“[...]embora considerada válida a inserção da cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega da obra, a mera previsão contratual não possui o condão de isentar as apeladas da responsabilidade pelo atraso estabelecido na entrega da obra[...]”
, bem como que
“[...]não há que se falar em inexistência de Mora da construtora embargada, pois as construtoras têm a obrigação de após a concessão da carta de habite-se, requerer a averbação do habite-se na certidão de matrícula do imóvel, para efeito de individualização e discriminação das unidades, possibilitando ao adquirente do imóvel, adquirir financiamento nas instituições bancárias para quitar o saldo devedor[...]”
. Por fim, requer a atribuição de
“[...]efeito modificativo ao presente embargo de declaração, sanando-se a contradição apontada para fazer incluir a condenação da embargada (requerida) pelo atraso na entrega da obra, condenando assim a mesma a ressarcir o embargante em danos matérias e morais, conforme sentença de piso.”

Contrarrazões apresentadas apenas por SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda., pela rejeição dos aclaratórios opostos por Max Braz de Mendonça e outra.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito aos embargos declaratórios opostos por SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda., tenho que prospera a irresignação, embora entenda tratar-se de evidente erro material, na medida em que não há pedido de gratuidade formulado pelos embargados Max Braz de Mendonça e outra.

Quanto aos aclaratórios manejados por Max Braz de Mendonça e outra, anoto que constou clarividente do aresto embargado que a jurisprudência deste sodalício tem entendido que
“[...]Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. [...]” (TJES, Apelação no 035120272337, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Além disso, foi ressaltado que
“[...]No caso dos autos, o prazo inicialmente estabelecido para a entrega das chaves do imóvel objeto da avença foi 05/08/2014, com regular previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tendo o habite-se sido concedido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 14/01/2015, conforme se depreende do documento de fl. 200, portanto dentro do prazo de tolerância. Nesse contexto, não há que se cogitar a mora da construtora bastante a ensejar ocorrência de dano moral indenizável nem incidência de multa contratual, eis que a conclusão da obra se dá com a expedição do habite-se, pois esse é inclusive o marco final para o cálculo da coima em questão, no caso de inadimplemento, conforme inclusive já decidido por este sodalício quando apreciou matéria afeta ao período de correção do saldo devedor no julgamento do agravo de instrumento no 0023175-88.2019.8.08.0024.[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes Max Braz de Mendonça e outra em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
acolho
os embargos declaratórios opostos por SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda., tão somente para suprimir do julgado a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC, e
rejeito
os embargos de declaração opostos por Max Braz de Mendonça e outra, advertindo-os
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.